Tribunal: TJES
Processo: 0003081-52.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003081-52.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARTA IZATO FERNANDES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003081-52.2019.8.08.0014

APELANTE: IPAJM

APELADO: MARIA IZATO FERNANDES MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 150/155, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor por
MARIA IZATO FERNANDES MIRANDA
, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento do servidor Antônio Fernandes Rocha Miranda, bem como indenização por dano moral, acolheu parcialmente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da pensão por morte em favor da autora, ora apelada, nos termos do artigo 38, IX, “b”, item 4 da LCE nº 282/2004. Condenou ainda o Requerido/ Apelante em honorários advocatícios fixados equitativamente em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 162/171, a Autarquia apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) inexiste prova da união estável anterior; ii) administrativamente restou comprovado apenas que o relacionamento entre o casal (autora e segurado) perdurou entre 10/10/2016 (data do matrimônio) e 26/04/2018 (data do óbito), ou seja, tempo inferior a 02 anos, o que nos termos do artigo 38, I, “a” da LCE 282/ 2004 retira-lhe o direito a pensão vitalícia; iii) em relação aos honorários sucumbenciais, afirma que a despeito de ter havido sucumbência recíproca, apenas a Autarquia foi condenada ao pagamento da verba honorária; iv) a sentença também deve ser reformada quanto à fixação do percentual de juros de mora e correção monetária sobre os honorários sucumbenciais, a fim de determinar que a atualização dos valores seja pela taxa selic.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada às fls. 175/ 182, nas quais defende a manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003081-52.2019.8.08.0014

APELANTE: IPAJM

APELADO: MARIA IZATO FERNANDES MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 150/155, proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Colatina, que, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor por
MARIA IZATO FERNANDES MIRANDA
, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento do servidor Antônio Fernandes Rocha Miranda, bem como indenização por dano moral, acolheu parcialmente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da pensão por morte em favor da autora, ora apelada, nos termos do artigo 38, IX, “b”, item 4 da LCE nº 282/2004. Condenou ainda o Requerido/ Apelante em honorários advocatícios fixados equitativamente em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões de fls. 162/171, a Autarquia apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo para tanto que: i) inexiste prova da união estável anterior; ii) administrativamente restou comprovado apenas que o relacionamento entre o casal (autora e segurado) perdurou entre 10/10/2016 (data do matrimônio) e 26/04/2018 (data do óbito), ou seja, tempo inferior a 02 anos, o que nos termos do artigo 38, I, “a” da LCE 282/ 2004 retira-lhe o direito a pensão vitalícia; iii) em relação aos honorários sucumbenciais, afirma que a despeito de ter havido sucumbência recíproca, apenas a Autarquia foi condenada ao pagamento da verba honorária; iv) a sentença também deve ser reformada quanto à fixação do percentual de juros de mora e correção monetária sobre os honorários sucumbenciais, a fim de determinar que a atualização dos valores seja pela taxa selic.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada às fls. 175/ 182, nas quais defende a manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. De plano, já adianto que a pretensão recursal não se sustenta.

Conforme apresentado, a ora Apelada ajuizou a presente ação objetivando o restabelecimento da pensão por morte decorrente do falecimento do seu esposo, Antônio Fernandes Rocha Miranda, servidor estadual aposentado, alegando que o referido benefício havia sido suspenso nos termos do artigo 38, IX, “a” da LCE nº 282/ 2004, a qual Unifica e reorganiza, na forma da CF/88 e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Na ocasião, o benefício foi extinto pela Autarquia Apelante em virtude de ter constatado que havia prova de que o matrimônio entre a Autora e o segurado durou menos de 02 anos, o que garante a percepção da pensão por apenas 04 (quatro) meses.

Após regular trâmite processual, com a produção de provas orais e documentais, foi proferida a sentença ora questionada, na qual o Magistrado reconheceu o direito da autora a percepção da pensão por 15 anos, nos termos do artigo 38, IX, “b”, item 4, na medida que constatado nos autos que muito embora o matrimônio tenha ocorrido em 10/10/2016, a autora já vivia em união estável com o segurado, de modo que a sua idade (35 anos) à época do falecimento a enquadraria na aludida previsão legal.

Pois bem. Com base na breve narrativa apresentada, vê-se que, cinge-se a presente controvérsia, em aferir se existem provas nos autos capazes de demonstrar a união estável havida entre o de cujus e a Recorrida antes do matrimônio ocorrido em 10/10/2016, de modo a preencher o prazo de 02 anos exigido pelo artigo 38, IX, "b".

Nesse contexto, observo que as afirmações apresentadas pela Autarquia apelante não são suficientes a infirmar a conclusão a que chegou o i. Magistrado
a quo
. Assim concluo em virtude de observar que as provas produzidas indicam com clareza que a união estável entre o segurado falecido e a autora se iniciou em momento anterior ao matrimônio.

Ora, a Autarquia Estadual aponta equívoco do Magistrado na data por ele considerada em que ocorreu a doação de imóvel efetuada pelo
de cujus
à Autora. Ora, o fato de a doação ter ocorrido em 2011 e não em 2001 não prejudica o direito da Apelada, na medida que a ela basta demonstrar que meses antes do matrimônio vivia em união estável com o segurado, para fins de preencher o requisito temporal de 02 anos previsto na lei.

De mais a mais, verifica-se que os argumentos apresentados pela Autarquia apelante são frágeis em relação à farta prova produzida nos autos, as quais corroboram a alegação da autora de que o casal convivia em união estável antes do casamento.

Assim, não há como se modificar o entendimento manifestado pelo Magistrado sentenciante, tendo em vista que os documentos colacionados e os depoimentos colhidos tiveram o condão de comprovar a relação característica de União Estável havida entre o casal muito antes do casamento e, portanto, hábil a preencher o requisito temporal disposto no dispositivo legal.

Em relação aos honorários sucumbenciais, razão possui o apelante, na medida que, de fato, a autora sucumbiu em parte dos pedidos formulados na petição inicial. Assim, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, reforma-se a sentença vergastada para manter os honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a cargo de ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca ora reconhecida, suspensa a cobrança em desfavor da Autora, ora Recorrida, por ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

Por fim, em relação a atualização da verba honorária de sucumbência, razão possui o Apelante quando pugna pela adoção da taxa selic. Nesses termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Atualização da verba condenatória e de honorários advocatícios sucumbenciais. Incidência das regras insertas na Súmula nº 362, do STJ, na orientação firmada julgamento do RESP 1495146/MG (tema 905) e o art. 3º, da EC nº113/2021. Embargos acolhidos. 1. Compatibilizando o teor da mencionada Súmula nº 362, do e. STJ com a orientação da corte uniformizadora firmada em sede de recursos repetitivos (RESP 1495146/MG, tema 905) e os termos do art. 3º, da EC nº113/2021, os valores devidos pelo ente público a título de danos morais no caso vertente devem ser atualizados a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa selic, o que também deve ser observado em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão apontada, determinar que a correção monetária relativamente ao dano moral incida a partir da data do arbitramento e, de ofício, readequa-se o julgado aos parâmetros estabelecidos pela EC nº 113/2021 para determinar que tanto a verba indenizatória quanto os honorários advocatícios sucumbenciais sejam atualizados exclusivamente pela taxa selic. (TJES; EDcl 0024165-31.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 09/08/2022; DJES 17/08/2022)

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo nos termos da fundamentação acima apresentada.

Considerando o parcial provimento ao recurso, mantenho os honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a cargo de ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca ora reconhecida, suspensa a cobrança em desfavor da Autora, ora Recorrida, por ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003081-52.2019.8.08.0014

APELANTE: IPAJM

APELADO: MARIA IZATO FERNANDES MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR IPAJM – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL MÍNIMO DE DOIS ANOS DE UNIÃO – PARTE AUTORA DECAIU EM PARTE DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ATUALIZAÇÃO VERBA HONORÁRIA FAZENDA – TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. As afirmações apresentadas pela Autarquia apelante não são suficientes a infirmar a conclusão a que chegou o i. Magistrado a quo. Assim concluo em virtude de observar que as provas produzidas indicam com clareza que a união estável entre o segurado falecido e a autora se iniciou em momento anterior ao matrimônio, para fins de preencher o requisito temporal de 02 anos previsto na LCE 282/2004.

2. Os argumentos apresentados pela Autarquia apelante são frágeis em relação à farta prova produzida nos autos, as quais corroboram a alegação da autora de que o casal convivia em união estável antes do casamento, de modo que não há como se modificar o entendimento manifestado pelo Magistrado sentenciante.

3. Em relação aos honorários sucumbenciais, razão possui o apelante, na medida que, de fato, a autora sucumbiu em parte dos pedidos formulados na petição inicial. Assim, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, reforma-se a sentença vergastada para manter os honorários advocatícios fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, a cargo de ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca ora reconhecida, suspensa a cobrança em desfavor da Autora, ora Recorrida, por ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita.

4. Readequa-se o julgado aos parâmetros estabelecidos pela EC nº 113/2021 para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autarquia sejam atualizados exclusivamente pela taxa selic.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.